Tribunal: TJPA
Processo: 0009197-77.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009197-77.2012.8.14.0006

APELANTE: DIONEI VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – PLAUSIBILIDADE – PENA BASE MENSURADA EM 07 ANOS DE RECLUSÃO E 600 DIAS MULTA.FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS MODULADORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME.NECESSÁRIO A READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS MULTA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PENA PROVISÓRIA DIMINUIDA DA METADE. 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 250 DIAS MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ALTERAR A PENA BASE APLICADA COM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, diante da ausência de idoneidade nas razões que alicerçaram a exasperação da pena base quanto aos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, de rigor readequar a pena base para o patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase não se observou a ocorrência de agravantes ou atenuantes. Todavia verificou-se na terceira fase a concorrência da causa de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na razão de 1/ 2, (metade), restando a pena provisória alicerçada em 2 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 250 dias multa, substituída por
restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execuções.

II -
Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 2 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 250 dias multa, que foi substituída por
restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execuções.

III -
Recurso conhecido e provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, ______ de_____________________, de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIONEI VIEIRA DE ALMEIDA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado (art.
2º, § 1º da Lei dos Crimes Hediondos., com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007)
e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, por incorrer na prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP).(ID 7488291), visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, tão somente, pela reavaliação dos vetores judiciais, com alteração da pena (
ID 7488295).

Em sede de contrarrazões, o RMP corroborou com as alegações da Defesa, pugnando pelo provimento do apelo. (ID 7488301).

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo adimplemento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, que no dia
no dia 25/08/2012, o ora denunciado foi preso em flagrante, pela prática de tráfico de drogas. Consta das peças informativas, que a polícia recebeu delações, de que o ora denunciado estaria comercializando drogas, em sua residência e ao ser abordado foi encontrado dentro do imóvel cinquenta e nova, (59), petecas de substância pastosa, testificada pericialmente como cocaína.

Devidamente processado, o recorrente foi condenado a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, por incorrer na prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP).(ID 7488291),
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, tão somente, pela reavaliação dos vetores judiciais, com alteração da pena (
ID 7488295).

DA DOSIMETRIA

Na espécie, a defesa insurgiu-se, tão somente, quando a dosimetria adotada, onde o juízo teria claudicado ao justificar as razões da pena base ter sido aferida em 07 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, devido os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime terem sido considerados desfavoráveis ao recorrente, conforme trecho do
decisum
objurgado:

(...) Ante todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 02/04, para o fim de CONDENAR o acusado
Dionei Vieira de Almeida
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput. da Lei 11.343/2006, por ser sua conduta típica e ilícita, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade. Em atenção, aos arts.
42, da Lei nº 11.343/2006 e 59, do Código Penal Brasileiro, passo fixar a pena.
A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido com réu, trata-se de cinquenta e nove (59) porções de embaladas um saco plástico transparente pesando no total 100,00 g (cem gramas), mais duas (2) porções embaladas em saco plástico transparente pesando 194.00 g (cento e noventa e quatro gramas) com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 106; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do delito. verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vicio e desgraça alheios: :as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa: comportamento da vítima: prejudicado.
Diante disso, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato, que torno DEFINITVA ante a ausência de outras causas modificadoras. Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33. da Lei de Tóxicos, reduzo a reprimenda pela metade, perfazendo o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época do fato.
O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o fechado (art. 2º, § 1º da Lei dos Crimes Hediondos., com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007). Presentes os requisitos legais, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execuções das Medidas e Penas Alternativas da Capital, que direcionará e fiscalizará o cumprimento pelo acusado da pena substitutiva aplicada (...).

Com efeito, a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576). Nesse sentido,
temerário ignorar o apelo defensivo diante da ausência de aderência dos fundamentos utilizados para mensurar a pena base em 07 anos e 600 dias multa, que restou divorciada dos fatos narrados no acervo, e das normas entabuladas nos artigos 69 e 58 do CPB, bem como, não se pode deixar de mencionar a desproporcionalidade do
quantum
aferido.
Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg nos EDcl no HC n. 515.753/PI, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no HC n. 515.631/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019.

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na espécie, diante da ausência de idoneidade nas razões que alicerçaram a exasperação da pena base quanto aos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, em face do melhor direito e em compasso com o parecer ministerial como
Dominus Litis
e
Custos Legis
, de rigor readequar a pena base para o patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.
Na segunda fase não se observou a ocorrência de agravantes ou atenuantes. Todavia verificou-se na terceira fase a concorrência da causa de diminuição de pena, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na razão de 1/ 2, (metade), restando a pena provisória alicerçada em 2 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 250 dias multa, que foi substituída
por
restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execuções.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, necessário a alteração da pena em face da fundamentação inidônea dos moduladores judiciais, restando o recorrente
DIONEI VIEIRA DE ALMEIDA condenado às penas de 0
2 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 250 dias multa, como incurso
na prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
reprimenda corporal que foi substituída pela pena
restritiva de
direitos na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, em entidade filantrópica indicada pela Vara de Execuções, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de _____________________, de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2022